Tribunal: TJBA
Processo: 8026865-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026865-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RENATO GUIMARAES TEIXEIRA JUNIOR Advogado(s): SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO GOLD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. ART. 99, § 2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8194898-19.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante RENATO GUIMARÃES TEIXEIRA JÚNIOR e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.